Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706740-40.2023.8.07.0006 APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO APELADO: LAECIO LOPES GOMES DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Associação Gestão Veicular Universo – AGV contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por Laécio Lopes Gomes. Na origem, o autor alegou que, em 08/12/2022, sofreu acidente com seu caminhão na BR-316, em Teresina/PI, e que, apesar de possuir contrato de assistência veicular com a ré, esta se recusou a cobrir os danos, sob a justificativa de má acomodação da carga. O autor sustentou que a negativa foi indevida, pois a carga estava devidamente acondicionada, conforme boletim da PRF e demais documentos anexados aos autos. A ausência de cobertura teria causado prejuízos materiais e morais, além de lucros cessantes pela paralisação do veículo. Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 106.574,63 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais. Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, por considerar mero dissabor pelo descumprimento contratual comum e de lucros cessantes, porquanto foram expressamente excluídos da cobertura. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais, a apelante suscita, inicialmente, preliminares de nulidade da citação e cerceamento de defesa, alegando que não foi efetivamente citada por representante com poderes para tanto, tratando-se de ciência tácita gerada pelo sistema PJe. Requer, por isso, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. No mérito, a apelante argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se trata de associação mutualista sem fins lucrativos, regida pelo Código Civil, e não por relação de consumo. Defende que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente cobertura para danos decorrentes de má acomodação da carga, o que teria sido a causa do acidente. A apelante também impugna o valor da condenação, alegando que os reparos realizados pelo autor são superiores ao orçamento apresentado pela associação, que totaliza R$ 29.450,30. Requer o recebimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de nulidade da citação e cerceamento de defesa, com a consequente ANULAÇÃO da sentença proferida em primeira instância e retorno dos autos à fase instrutória. Caso ultrapassada a preliminar, requer seja o recurso acolhido e provido para modificar a sentença de primeira instância, para que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos do apelado. Subsidiariamente, requer seja considerado o valor do orçamento elaborado pela associação à época dos fatos, que perfaz a quantia de R$29.450,30 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), já deduzido o valor referente à taxa de participação em evento. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais se defende a manutenção da sentença, com base na regularidade da citação, na comprovação dos danos materiais e na ausência de justificativa contratual válida para a negativa de cobertura. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminares – Nulidade de citação e cerceamento de defesa A apelante arguiu a nulidade da citação, alegando que não foi efetivamente citada por representante com poderes para tanto, tratando-se de ciência tácita gerada pelo sistema PJe. Pois bem. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. Acerca da citação, trata-se de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A citação efetuada sem a observância das prescrições legais é considerada nula (art. 280 do CPC). Para amparar seu requerimento, a apelante defende que sua citação é nula porque não há comprovação de que foi efetivamente citado, inclusive, por meio de representante que possui poderes para tanto. Argumenta que não foi oportunizada a apresentação das provas cabíveis, considerando a nulidade da citação e ausência de nova intimação posterior para tanto, razão pela qual resta evidente o cerceamento de defesa. Acerca da citação, dispõe o art. 246, do CPC: “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O §1o, do art. 246, do CPC, estabelece que: com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Portaria GC 160/2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no TJDFT, dispõe, em seu art. 5o, que: “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Conclui-se, pois, que a citação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de citação por meio de carta com aviso de recebimento ou publicação no diário oficial. No caso, a empresa recorrente está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. E, assim sendo, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para citações e intimações a ela direcionadas. Seguem julgados desta egrégia Corte sobre o assunto: ICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III e IV, DO CPC. 1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução. 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce o seu interesse em relação à busca e apreensão do bem. 2. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 3. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 3.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 4. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 6. Verificado que o banco apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1873715, 07061106120218070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA PJE. INÉRCIA. DESISTÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. 3. Oportunizada a regularização do feito e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a desistência tácita. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1842987, 07215997920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não há como prosperar o pedido da apelante, uma vez que as empresas públicas e privadas têm o dever de se cadastrar no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento da citação e das intimações, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018 com base no §1o do art. 246, do CPC. Em razão da efetivação da citação e ausência de apresentação de contestação, foi corretamente decretada a revelia da parte apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa no caso. Destarte, REJEITO a preliminar de nulidade da citação e de cerceamento de defesa. Preliminar – Inovação recursal suscitada de ofício Conforme certidão de ID 74282735, a empresa requerida, ora apelante, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Ocorre que, em consonância com o disposto no art. 344 do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Destarte, a ausência de manifestação da parte ré induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, quando inexistentes os requisitos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC. No presente caso, tendo em conta também a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pela parte autora, o que é decorrência da revelia, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Irresignado, a ora apelante aduziu, somente nesta instância recursal, a ausência de cobertura do seguro para o acidente em questão e a diminuição do valor do dano material. Nada obstante, a matéria fática somente trazida a exame do Poder Judiciário em sede recursal deixou de ser submetida a primeira consideração do juízo a quo, o que caracteriza patente inovação recursal com violação ao princípio que veda a supressão de instância. Impende ressaltar que apesar de o revel poder intervir em qualquer fase do processo, sua atuação se subsome às circunstâncias do art. 342 do CPC, conforme adiante indicado, as quais não se amoldam às alegações apresentadas pelo recorrente nesta sede recursal: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, diante da inexistência de consentânea manifestação do recorrente no juízo a quo, há evidente inovação recursal na pretensão de que nesta instância recursal seja primeiro examinada matéria que haveria de ter sido antes apreciada em primeira instância. O intento recursal, nesses termos, é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Enfatizo que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Conforme esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentam o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No particular, conquanto a parte formule pedido visando a reforma do pronunciamento judicial, deixa de observar que, concretamente, não houve submissão da matéria à análise do juízo de primeiro grau, de forma a dissociar os fundamentos da decisão hostilizada das razões pelas quais pretende a reforma da decisão proferida. Patente, como consequência, haver o recorrente incorrido em violação ao princípio da dialeticidade, eis que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a análise das alegações por ele trazidas somente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator